Tribunal: TJMT
Processo: 1014544-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014544-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE MATIAS DOS SANTOS - CPF: 238.081.871-15 (AGRAVANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
I. IMPOSSIBILIDADE DE INADMISSÃO DO RECURSO NA SEGUNDA INSTÂNCIA
– JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE JÁ REALIZADO NO PRIMEIRO GRAU – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO
–
II. TEMPESTIVIDADE
– FALTA DE INTIMAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NOS AUTOS – CIÊNCIA TÁCITA DA DECISÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I – O Juízo de admissibilidade recursal é bifásico, posto que tal requisito é matéria de ordem pública e, por es
t
a razão, sua admissibilidade pode ser revista a qualquer tempo. Ainda que o Juízo singular tenha admitido o Agravo em Execução e determinado seu processamento, constatando-se sua intempestividade pelo Tribunal, é de rigor o não conhecimento, di
ante da
falta de pressuposto
recursal objetivo
;

II – Verificado que o Agravante deixou de interpor o Agravo em Execução dentro do prazo legal, é de rigor o não conhecimento do recurso em face da intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
José Matias dos Santos
contra decisão monocrática por mim exarada, em que
não conheci
do
Agravo em Execução Penal

no. 1014544-95.2020 dada a manifesta intempestividade.

O Agravante sustentou que o recurso foi tempestivo e postulou

fosse reconsiderada a decisão monocrática, a fim de que o Agravo em Execução Penal seja conhecido, processado e apreciado por esta Câmara Criminal
(Id. 55798490).

Em contrarrazões, a PGJ
pugnou

o
desprovimento
do agravo, sem apresentar o sumário de seu entendimento (Id. 59181457).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020